Tribunal: TJES
Processo: 5007524-52.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007524-52.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MIRTES PIMENTEL ZANANDREA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA HONORÁRIOS RECURSAIS. INTEGRATIVO ACOLHIDO.

1. Identificada omissão no julgado, acolhe-se o recurso integrativo para sanar o vício e majorar a verba honorária sucumbencial devida pela parte embargada para 12% (
doze por cento
) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 5007524-52.2024.8.08.0024

Embargante:

Mirtes Pimentel Zanandrea

Embargado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mirtes Pimentel Zanandrea contra o acórdão ID. 14481641 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida nos autos.

Em suas razões (ID. 14982943), a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração da verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões ID. 15860674.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que vinga a irresignação da embargante, já que o acórdão embargado efetivamente não tangenciou a questão afeta aos honorários advocatícios recursais, embora tenha sido totalmente desprovido o apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, ora embargado.

Afinal, conforme a jurisprudência vinculante do e. STJ, firmada em sede de recursos repetitivos no Tema nº 1059,
“[...]A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente[...]”(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

Pelo exposto,
acolho
os presentes embargos declaratórios, imprimindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e majorar a verba honorária sucumbencial devida pelo embargado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.